Tribunal: TJPA
Processo: 0005427-60.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005427-60.2018.8.14.0008

APELANTE: PATRICK LORRAN SANTOS BOGOEVICH

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS PREJUDICADOS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL EM FUNÇÃO DA REFORMA PARA A NEUTRALIDADE DE TODOS OS VETORES JUDICIAIS VALORDOS NEGATIVAMENTE. NOVA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

01 – Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime de associação ao tráfico de drogas, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, IV c/c art. 115, ambos do CP. Pleitos prejudicados.

02 – Na calibragem de pena dos apelantes, constatei a irregularidade das fundamentações efetuadas com relação à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em todos os processos dosimétricos realizados, motivo o qual conduzi as penas-base ao mínimo legal.

03 – A pena final dos agentes, para cada qual, restou em 05 (cinco) anos a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea
b
e § 3º, do Código Penal mais pagamento de
e 500 (quinhentos) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

04 – Conhecimento e provimento dos recursos de apelação; e reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e lhes conceder parcial provimento, redimensionando as dosimetrias dos apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas; reconhecer, de ofício, d
a prescrição na modalidade intercorrente no que tange ao crime de associação ao tráfico de drogas, para ambos os recorrentes,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Laura Raylane Souza de Oliveira e Patrick Lorran Santos Bogoevich, irresignados
com os termos da r. sentença que impôs a eles a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, mais 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo MM. Juízo de Direito
da Vara Criminal de Barcarena/Pa
, em vista da imputação das condutas delitivas previstas nos artigos
33 e 35
,
da Lei 11.343/2006, c/c. artigo 69, do CPB.

As razões de Patrick Lorran Santos Bogoevich voltaram-se à absolvição do recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico, sob alegação de insuficiência probatória, e pela redução da pena-base ao mínimo legal fixada na dosimetria do delito de tráfico de drogas (
Num. 5750454 - Págs. 13 a 21 e Num. 5750455 - Págs. 1 a 2
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5750455 - Págs. 4 a 10
).

Nas razões recursais de Laura Raylane Souza de Oliveira foi pleiteado a absolvição no que tange ao delito de associação para o tráfico, sob alegação de insuficiência probatória e pedido de redução da pena-base ao mínimo legal fixada na dosimetria do delito de tráfico de drogas.

Novamente, as contrarrazões deram-se pelo improvimento do recurso (
Num. 5750458 - Págs. 18 a 21).

Autos distribuídos nesta Corte sob a relatoria do então Des. Raimundo Holanda Reis (
Num. 5750459 - Pág. 11), o qual, em atenção aos critérios de prevenção, a mim os encaminhou (Num. 5750459 - Pág. 21).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5750460 - Págs. 6 a 11
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de associação ao tráfico de drogas.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 08/05/2018 (Id. 5750430 - Pág. 2), época em que os apelantes contavam com 19 anos (conforme documentos acostados nas Ids. 5750431 - Pág. 7 e 5750433 - Pág. 17);

·

a sentença (Id. 5750452 - Págs. 1/13), datada de 23/05/2019, impôs aos apelantes, quanto ao delito em análise, a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa
;

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 03/06/19, Id.

5750453 - Pág. 1
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
5750452 - Pág. 13
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º, art. 114, inciso II, art. 119, todos do CP),
contados pela metade
(art. 115 do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, IV, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJPA, 0070609-80.2015.8.14.0401, Rel.

EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/03/2023, Publicado em 06/04/2023)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado os pleitos quanto ao presente delito.

3.1 – EXAME DA DOSIMETRIA DE LAURA RAYLANE SOUZA DE OLIVEIRA.

Eis o processo dosimétrico realizado pela juíza
a quo
(
Num. 5750452 - Págs. 1 a 13)
:

Art 33 da lei 11343/06

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que adquiria, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica, bem como a ré e quem compra e repassa para os demais, arregimentando ‘aviões’. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 ( seiscentos )dias multa.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 (seis) meses e de 100 ( cem ) dias multa, resultando em 06 ( seis) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 500 ( quinhentos) dias multa.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos e 06 ( seis) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

(...)

O regime será o FECHADO
.

Na primeira fase, a juíza sentenciante calibrou as penas-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos arestos judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
houve fundamentação com elementos ínsitos ao tipo penal incriminador, não havendo nenhuma inovação que possa justificar a sua valoração negativa.

Tampouco apta a tanto, a fundamentação de que é relevante a quantidade de substância entorpecente, a qual foi no caso de
40,40 G (quarenta gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína.

Como parâmetro, colaciono julgado do STJ que não considerou 75 (setenta e cinco) gramas de cocaína relevante a ponto de macular circunstância judicial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

2. Todavia, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, quanto ao aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas, a atrair a concessão de habeas corpus de ofício.

3.
As instâncias ordinárias assentaram que o aumento estaria justificado, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida, 75g ( setenta e cinco gramas) de cocaína. Todavia, tal quantidade não é relevante a ponto de evidenciar o maior desvalor da conduta, tampouco a nocividade da droga pode ser considerada isoladamente. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem, de ofício, de redução da reprimenda quanto ao delito de tráfico de drogas.

(AgRg no AREsp n. 1.931.587/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Assim, reformo a circunstância judicial da culpabilidade para a neutralidade.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – são normais à espécie e não extrapolam o tipo penal, consoante o apurado nos autos –
reformo-a para a neutralidade
.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – Igualmente não trouxe a magistrada elementos concretos que transbordem o tipo penal
–
reformo-a para neutralidade
.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – também não foi trazido consequências concretas, senão às já esperadas da prática ilícita da traficância–
reformo-a para neutralidade
.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. As vetoriais da natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 170 porções de crack, com peso de 44,357g. Contudo, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base
.
3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais.
4.
Os danos à saúde

pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas.
5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (Destaquei) (STJ - HC: 466740 PE 2018/0222222-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) (grifei)

Destarte, feitas tais considerações, tendo em conta o mínimo e o máximo legal cominado para o crime em apreço (5 anos a 15 anos de reclusão e multa de 500), porque reformados para a neutralidade todos os vetores judiciais do art. 59, justa a redução da pena-base ao mínimo legal,
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

Na segunda fase, a juíza reconheceu a atenuante da menoridade (art. 65, I, CPB), contudo, deixo de aplicá-la em observância ao enunciado da súmula nº 231 do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
).

Resta a pena intermediária em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento e de diminuição de pena.

Entretanto, observo que o fundamento utilizado para negar o tráfico privilegiado (ausência de comprovação de atividade lícita) é inidôneo e insuficiente para afastar tal benesse, carecendo de correção (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

De outro lado, restou comprovado nos autos o
animus
associativo da recorrente com os demais corréus, sendo a responsável pela obtenção da droga e do trato com o fornecedor, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa, obstando a concessão do privilégio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA EXAME DE TESE ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. Diante da persistência da condenação quanto ao crime de associação para o tráfico, não há possibilidade de acolhimento do pleito de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior aponta para a incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 765.220/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Nesse contexto e diante da reforma acima realizada, arbitro a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Pela nova quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a ausência de fundamentação negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea
b
e § 3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Na hipótese, a detração é irrelevante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Incabível a substituição da pena, bem como sua suspensão.

3.2 – EXAME DA DOSIMETRIA DE PATRICK LORRAN SANTOS BOGOEVICH.

Eis o processo dosimétrico realizado pela juíza
a quo
(
Num. 5750452 - Págs. 1 a 13)
:

Art 33 da lei 11343/06

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que vendia, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica, bem como o réu e quem vendia e fornecia a droga . As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 ( seiscentos )dias multa.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 (seis) meses e de 100 ( cem) dias multa, resultando em 06 ( seis) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 500 ( quinhentos) dias multa.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo a pena de 06 (seis) anos e 06 ( seis) de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa

(...)

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razão do concurso material de crimes, procedo a soma dos mesmos resultando em 10 ( dez) anos de reclusão e 1200 ( mil e duzentos) dias multa

O regime será o FECHADO
.

Observo que a magistrada, se valeu da mesma fundamentação para dosar a pena do recorrente, com igual fundamentação utilizada para a apelante Laura Raylane Souza de Oliveira, apenas com uma alteração no vetor judicial das circunstâncias do crime, a qual não influi substancialmente no exame, de modo que, para evitar repetições desnecessárias, passo a proceder diretamente à fixação da pena-base, em seu mínimo legal,
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pelos mesmos motivos apontados na análise retro.

Na segunda fase, a juíza reconheceu a atenuante da menoridade (art. 65, I, CPB), contudo, deixo de aplicá-la em observância ao enunciado da súmula nº 231 do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
).

Resta a pena intermediária em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento e de diminuição de pena.

Entretanto, observo que o fundamento utilizado para negar o tráfico privilegiado (ausência de comprovação de atividade lícita) é inidôneo e insuficiente para afastar tal benesse, carecendo de correção (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

De outro lado, restou comprovado nos autos o
animus
associativo da recorrente com os demais corréus, sendo a responsável pela venda e ajudava a outra apelante (Laura) na obtenção da droga e no trato com o fornecedor, caracterizando sua dedicação à atividade criminosa, obstando a concessão do privilégio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA EXAME DE TESE ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. Diante da persistência da condenação quanto ao crime de associação para o tráfico, não há possibilidade de acolhimento do pleito de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior aponta para a incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 765.220/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Nesse contexto e diante da reforma acima realizada, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Pela nova quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de fundamentação negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea
b
e § 3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Na hipótese, a detração é irrelevante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Incabível a substituição da pena, bem como sua suspensão.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo, em parte, provimento, redimensionando as dosimetrias da pena impostas aos apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas. Ainda, de ofício, declaro
a prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de Associação ao Tráfico de Drogas aos recorrentes, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/08/2023